Tribunal: TJDFT
Processo: 0037289-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0037289-17.2008.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RT PROMOCOES DE EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Homologo o pedido de desistência da apelação formulado pelo Distrito Federal (id. 43083131), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora